Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-76.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004864-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), ADLEY BERGSON GONCALVES DE ABREU - CPF: 702.260.591-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido. -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ADLEY BERGSON GONCALVES DE ABREU
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo, quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID nº 361622893, pela manutenção do
decisum.

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ADLEY BERGSON GONCALVES DE ABREU
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADLEY BERGSON GONÇALVES DE ABREU
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a penhora de 10% sobre seus vencimentos nos autos de execução de título extrajudicial.

O Agravante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando superendividamento e comprometimento integral de sua renda.

Na decisão de ID 345153354, fora determinado por esta relatora a complementação da prova da hipossuficiência, considerando que a simples declaração ou fragmentos de holerite não comprovam, por si sós, a alegada insuficiência de recursos.

Sobreveio a manifestação de ID 347758382, na qual o agravante insiste na suficiência da documentação já apresentada, invocando precedente do mesmo juízo de origem que teria deferido a gratuidade em processo diverso (nº 1000694-27.2025.8.11.0055).

É o necessário.

Decido.

O pedido de justiça gratuita não merece acolhimento.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), preceito regulamentado pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 e seguintes. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso, a documentação apresentada revela que o agravante é servidor público estadual, professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, percebendo remuneração bruta mensal de R$ 28.727,68, com rendimento líquido de R$ 13.343,27, conforme holerite de julho de 2025. Tal patamar remuneratório, ainda que comprometido por obrigações financeiras, não caracteriza, por si só, a hipossuficiência exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

A análise da situação financeira do agravante demonstra que os descontos em folha decorrem de escolhas pessoais de endividamento, notadamente empréstimos consignados e financiamento imobiliário, não se configurando situação de miserabilidade ou impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais. O comprometimento da renda com dívidas contraídas voluntariamente não autoriza, automaticamente, a concessão do benefício, sob pena de subversão do instituto da gratuidade da justiça.

A invocação de precedente do mesmo juízo em processo diverso não socorre o agravante. Como bem assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências específicos, não sendo admissível vinculação ou extensão automática a outros feitos. Cada demanda possui peculiaridades próprias que devem ser analisadas de forma individualizada.

Ademais, a documentação apresentada permanece insuficiente para demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O agravante não trouxe aos autos declaração de imposto de renda completa, extratos bancários semestrais de todas as contas de sua titularidade ou outros elementos que permitam aferir, com precisão, sua real capacidade contributiva. A mera juntada de holerites e planilhas unilateralmente elaboradas não supre a necessidade de comprovação robusta da hipossuficiência.

A jurisprudência deste Tribunal tem exigido prova concreta da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas ou demonstrativos parciais da situação financeira. O servidor público que aufere remuneração superior a dez salários mínimos deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2026.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
(Sic ID nº 348454372)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso dos agravantes, visto que, como já dito, a
documentação apresentada revela que o agravante é servidor público estadual, professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, percebendo remuneração bruta mensal de R$ 28.727,68, com rendimento líquido de R$ 13.343,27, conforme holerite de julho de 2025.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, de se destacar que no tocante aos descontos alegados pelo agravante - empréstimos consignados e financiamento imobiliário -, embora expressivos, decorrem de obrigações voluntariamente assumidas. O comprometimento da renda com dívidas contraídas por escolha pessoal não pode, automaticamente, ensejar a concessão da gratuidade, sob pena de transformar o instituto em mecanismo de proteção ao superendividamento voluntário, onerando o erário em benefício de quem possui, em tese, capacidade contributiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que o servidor público com remuneração elevada comprove, de forma inequívoca, a impossibilidade de custear o processo. A Súmula 463 do STJ estabelece que
"a concessão da justiça gratuita à pessoa natural dispensa a comprovação de miserabilidade, mas exige a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais."

No caso, tal demonstração não ocorreu de forma satisfatória.

No tocante ao argumento central do agravante sobre o processo paradigma nº 1000694-27.2025.8.11.0055, a jurisprudência superior é cristalina: o benefício da gratuidade é analisado individualmente em cada processo. Como decidido no AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, do STJ,
“[...] O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de “vinculação” ou "extensão" automática a outros feitos [...]”

Assim, cada demanda possui peculiaridades próprias - custas distintas, contexto probatório específico, momento processual diferenciado - que exigem análise individualizada. A eventual concessão da benesse em outro feito não vincula este julgador, não configurando violação à coerência jurisdicional, mas sim aplicação correta do princípio da singularidade do pedido de gratuidade.

Ademais, as custas do agravo de instrumento, embora representem ônus financeiro, são proporcionalmente módicas em relação à renda líquida mensal do agravante. Não é razoável presumir, sem prova robusta, que seu pagamento comprometeria a subsistência familiar de quem aufere mais de R$ 13.000,00 mensais.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026